Tribunal: TJSP
Processo: 1001703-86.2020.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – Prenome Composto - Supressão do primeiro vocábulo - Alegação da autora de que enfrenta aborrecimentos e situações constrangedores – Admissibilidade – Direito da personalidade - Não se vislumbra que a alteração possa importar em riscos à identidade da autora e à segurança pública ou jurídica - Na atualidade o prenome perdeu sobremaneira sua importância legal,

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – Prenome Composto - Supressão do primeiro vocábulo - Alegação da autora de que enfrenta aborrecimentos e situações constrangedores – Admissibilidade – Direito da personalidade - Não se vislumbra que a alteração possa importar em riscos à identidade da autora e à segurança pública ou jurídica - Na atualidade o prenome perdeu sobremaneira sua importância legal, pela insuficiência para identificação das pessoas, em detrimento de cadastros oficiais, como o CPF, que passou a partir do Provimento n. 63/2017 do Corregedor Nacional de Justiça, a identificar a pessoa natural desde o seu assento de nascimento, ou de "usernames" nas redes sociais – O prenome na vida cotidiana tem por fim precípuo conferir à pessoa satisfação consigo mesmo – Recurso provido.